Tribunal: TJDFT
Processo: 0000277-14.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) apurar se o acusado agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 3.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
7. A tese de legítima defesa, embora invocada pela Defesa, não encontra amparo nas provas produzidas, ante a inexistência de evidências de que o réu tenha se valido moderadamente dos meios necessários para repelir eventual agressão injusta e atual.
8. Se não há prova inequívoca de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, mantém-se a decisão soberana do Conselho de Sentença que afastou o homicídio privilegiado.
9. Consoante entendimento jurisprudencial, não há incompatibilidade entre o privilégio previsto no § 1.o do art. 121 do Código Penal e as circunstâncias qualificadoras previstas no § 2.o do mesmo dispositivo legal, desde que estas não sejam de caráter subjetivo.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 25 e 121. CPP, artigos 156, 492, 563, 571, 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.402.442/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022. TJDFT, Acórdão 1816221, 0700925-11.2022.8.07.0002, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.